Tribunal: TJDFT
Processo: 0728384-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728384-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA contra a r. decisão de ID 28732885, proferida em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que rejeitou a questão preliminar de incompetência absoluta do juízo estadual. Afirma, em suma, que compete à União organizar o sistema federal de ensino; que eventual revisão de valores de mensalidade deve ser questionada por órgãos federais; que a competência privativa para legislar sobre Direito Civil é da União. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o acolhimento das preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e, em consequência, de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Custas recolhidas (ID 28732883). É o breve Relatório. Decido. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente têm aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese sob exame, não estão presentes os mencionados requisitos legais. A atração da competência para a Justiça Federal só se justifica quando, na esteira do artigo 109, I, da Constituição Federal, se verificar o interesse da União ou das pessoas jurídicas arroladas no mencionado dispositivo constitucional. Ou seja, o critério definidor para atração da competência para a Justiça Federal é rationae personae. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “não tangenciando qualquer debate sobre as condições ou higidez do financiamento nem acerca da delegação outorgada à entidade educacional, a competência para conhecer, processar e julgar a pretensão volvida à cominação de obrigação à entidade de efetivar a matrícula almejada está reservada à Justiça Comum, pois inviável de se emoldurar nas hipóteses que atraem a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I).” (Acórdão 996002, 20160710028460APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. p.: 486-511). De igual modo, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência n. 115.966-DF, deliberou que: “se a questão de direito material diz respeito ao ensino superior e a controvérsia instaura-se em mandado de segurança, a competência para o processamento da lide é da Justiça Federal, quer se trate de universidade pública federal quer se trate de estabelecimento particular de ensino. Neste último caso, a autoridade impetrada age por delegação federal. Por outro lado, se o litígio instrumentaliza-se em procedimento cautelar ou em processo de conhecimento, sob o rito comum ou algum outro de natureza especial que não o do mandado de segurança, a competência para julgá-lo será da Justiça Federal se a universidade for federal e da Justiça Estadual se a instituição de ensino for particular, salvo se dele participar como interessada, na condição de autora, ré, assistente ou oponente, a União, alguma de suas autarquias ou empresa pública federal (art. 109, I, da Constituição da República)”. Portanto, a competência privativa da União, para legislar sobre Direito Civil, não tolhe o direito de ente legitimado de ingressar com ação civil pública, no âmbito da Justiça Estadual, para discutir questão referente às mensalidades. Dessa forma, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, autorizadora da concessão de efeito suspensivo. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora